Tribunal: TJSP
Processo: 1002668-64.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU. Exercícios de 2013 a 2017. Proferida sentença terminativa com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, ante a notícia pela exequente do parcelamento do débito tributário com requerimento de suspensão da marcha processual pelo prazo do suposto acordo.
A decisão deve ser reformada.
No caso

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU. Exercícios de 2013 a 2017. Proferida sentença terminativa com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, ante a notícia pela exequente do parcelamento do débito tributário com requerimento de suspensão da marcha processual pelo prazo do suposto acordo.
A decisão deve ser reformada.
No caso concreto, há determinação expressa desta relatora, consignada no bojo do agravo de instrumento n. 2238752-96.2018.8.26.0000 para prosseguimento da pretensão executiva e, portanto, não há outra medida a ser observada que não seja o efetivo cumprimento da ordem de citação do devedor.
Neste panorama, é descabido o pedido de suspensão do feito executivo formulado pela exequente, pois o documento acostado nos autos passa longe de se tratar ato inequívoco do devedor quanto ao reconhecimento da dívida, consoante a suficientemente clara redação do artigo 174, inciso IV do Código Tributário Nacional. Referido documento é mero extrato sintético de atualização do débito tributário, produzido unilateralmente, sem aposição de assinatura do devedor, frise-se, que ainda sequer foi citado nos autos da ação executiva. Por consequência, em virtude de referido documento não ser instrumento hábil para surtir efeitos jurídicos, decerto não pode ser utilizado como razão de decidir do provimento judicial terminativo. Deste modo, afasta-se a sentença e reitera-se a ordem de citação da parte adversa já proferida por esta relatora. Dá-se parcial provimento ao recurso.